Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717250-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA APELADO: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que o assistente de acusação (Banco Santander) apresentou as contrarrazões de ID 61534522 (recursos dos réus Hernanes e Francisco), todavia, não houve oportunidade para se manifestar acerca da apelação do corréu Sandro (ID 62608579). Com isso, intime-se o assistente de acusação. Após, remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça e retornem conclusos para análise do mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR